Tribunal: TJSP
Processo: 1030758-02.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Recurso da embargante. Veículo pertencente apenas ao cônjuge, casada em comunhão parcial de bens. Inexistência de prova de que os materiais que geraram a dívida não foram adquiridos na constância da sociedade conjugal. Presunção de que fora revertido em proveito da família. Constrição possível. Sentença mantida. Majoração dos honorários

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Recurso da embargante. Veículo pertencente apenas ao cônjuge, casada em comunhão parcial de bens. Inexistência de prova de que os materiais que geraram a dívida não foram adquiridos na constância da sociedade conjugal. Presunção de que fora revertido em proveito da família. Constrição possível. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982168
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030758-02.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
KELEN RENATA RONCATO BATISTA, é apelado L R MAZARO VIDRAÇARIA -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030758-02.2019.8.26.0576 - A - Voto no 6560.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1030758-02.2019.8.26.0576
Apelante: Kelen Renata Roncato Batista
Apelado: L R Mazaro Vidraçaria - Me
Parte: NILTON FRANCISCO BATISTA FILHO
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz(a): Luiz Fernando Cardoso Dal Poz.
Voto no 6560.
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência.
Recurso da embargante. Veículo pertencente apenas ao
cônjuge, casada em comunhão parcial de bens. Inexistência
de prova de que os materiais que geraram a dívida não foram
adquiridos na constância da sociedade conjugal. Presunção de
que fora revertido em proveito da família. Constrição
possível. Sentença mantida. Majoração dos honorários
advocatícios na fase recursal. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interporto contra sentença de
fls. 112/113, que julgou improcedentes os embargos de terceiro e condenou a embargante
a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais).
A embargante recorre e alega, em síntese, que é legitima
proprietária do veículo penhorado, contudo, não é parte nos autos, pleiteando o afastamento
da constrição (fls. 115/117).
Contrarrazões a fls. 122/126.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 118).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030758-02.2019.8.26.0576 - A - Voto no 6560.
3
A embargante pretende, por meio da ação de embargos de
terceiro, afastar constrição sobre seu bem (Veículo Ford/Ecosport XLT1.6FLEX, placa
DUU0994, ano fabricação 2008, ano modelo 2009, chassi 9BFZE16P898991813) em
virtude de cumprimento de sentença no 0006716-37.2018.8.26.0576 em face da embargada
L. R. Mazaro Vidraçaria - Me.
Sobreveio sentença de improcedência, restando a irresignação
da embargante.
Como bem disposto em sentença, Nilton Francisco Batista
Filho, ora executado, é casado com a embargante em regime de comunhão parcial de bens,
cujo matrimônio ocorreu em 04/09/2010, conforme certidão de fls. 28/29.
A embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar (art.
373, I, do CPC) que o bem tenha sido adquirido antes de seu matrimônio.
Ademais, como os materiais que geraram o débito foram
adquiridos na constância da sociedade conjugal, isto corrobora a presunção de constituição
da dívida em benefício da família.
A presunção, nesse caso, é de que a entidade familiar do
devedor beneficia-se de todos os valores, o que somente pode ser afastado mediante prova
cabal do contrário. Entretanto, no caso, não houve produção de prova alguma neste sentido.
Portanto, a penhora deve incidir sobre a totalidade do bem.
Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos
seguintes julgados:
Embargos de terceiro. Meação da mulher casada. Constrição que recaiu
sobre locativos de imóvel comum do casal. Pretensão à proteção de 50% dos
rendimentos. Inadmissibilidade. Presunção legal de que a dívida contraída
pelo marido da embargante reverteu em benefício da família. Hipótese não
ilidida. Ônus da prova que cabia à embargante. Precedentes desta Corte e do
c. STJ. Embargos julgados improcedentes. Decisão mantida. Recurso
improvido. (Ap. 9145870-11.2009.8.26.0000 - Franca - 19a Câmara de
Direito Privado - Rel. Des. MARIO DE OLIVEIRA - j. 10-12-2012).
EMBARGOS DE TERCEIRO. Em razão da responsabilidade patrimonial
do consorte do devedor estabelecida no art. 592, IV, do CPC, e da previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030758-02.2019.8.26.0576 - A - Voto no 6560.
4
do art. 1.658 e seguintes, do CC/2002, relativas ao patrimônio comum do
regime de comunhão parcial, pertencente a cada cônjuge, na proporção de
metade ideal para cada um, é admissível a penhora da parte ideal
correspondente à meação do cônjuge executado, sendo certo que: (a) todos
os bens adquiridos na constância do casamento, a título oneroso, integram o
patrimônio comum do casal, ainda que com os proventos do trabalho do
cônjuge consorte do devedor e registrados somente em nome de um dos
cônjuges, uma vez que os frutos civis do trabalho são comunicáveis; e (b)
limitada à penhora à meação do devedor, impertinente perquirir se a dívida
exequenda foi contraída ou não em benefício da família. Reconhecimento da
licitude da constrição judicial impugnada, impondo-se, em consequência, a
manutenção da r. sentença, que julgou improcedentes os embargos de
terceiro. Recurso desprovido. (Ap. 0024418- 91.2010.8.26.0344 - Marília -
20a Câmara de Direito Privado - Rel. Des. REBELLO PINHO - j.
13-4-2015).
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da embargada para R$1.200,00 (mil e duznetos reais), nos termos do artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator